Tribunal: TJDFT
Processo: 0701207-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EXECUÇÃO DOS BENS DO CÔNJUGE. COMUNICAÇÃO PATRIMONIAL NÃO VERIFICADA. PESQUISA DE BENS. NÃO CABIMENTO. INVASÃO DE PATRIMÔNIO DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE.
1. Por expressa previsão legal (art. 1.664 do Código Civil), os bens do cônjuge estão sujeitos à execução quando a dívida tiver sido contraída em benefício da entidade familiar, circunstância absolutamente inexistente na hipótese de dívida decorrente do inadimplemento de prestação alimentícia. Em outras palavras, a dívida executada não corresponde a situação que justifique a comunicação patrimonial.
2. “A pretensão de pesquisa e penhora de bens de propriedade do cônjuge, dos quais o executado seja meeiro, exige a sua integração à relação processual para se evitar indevida invasão de patrimônio de terceiro estranho à lide” (Acórdão 1626605, 07113908520228070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022).
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.